Tribunal: TJBA
Processo: 8000756-48.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000756-48.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIA NILZA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E DES
PROVIMENTO
EM SEGUNDA INSTÂNCIA
PARCIAL.
AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO DO
ENTE PÚBLICO/
APELA
DO
NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO TEMA 1.002 DO STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EXERCIDO
.
DECISÃO

REFORMAD
A
.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A decisão
reapreciad
a deu

provimento ao recurso
afastando a condenação do
Ente Público/
Apela
nte

d
o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

2.
A 2ª Vice-Presidência, ao analisar a admissibilidade do Recurso ao Tribunal Superior, exarou a decisão de
id.

40367583
,
determinando o sobrestamento do feito em face do Tema 1.002 do STF.

3.
Ante o julgamento definitivo do supracitado Tema, retornaram os autos para retratação d
a decisão
de id. 17141763
.

4
.
Ressalte-se que,
quando do julgamento do Tema 1.002 pelo
Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese – Tema 1.002: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

5.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EXERCIDO
.
DECISÃO

REFORMAD
A
.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000756-48.2019.8.05.0079
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros (2) e como apelada MARIA NILZA JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.